Tribunal: TJDFT
Processo: 0746502-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746502-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCA ALVES AGRAVADO: RAIMUNDO MARIA DE OLIVEIRA LIMA, MARIA IZABEL ALMEIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NILÇA ALVES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/ pedido de antecipação de tutela no. 0729628-23.2020.8.07.0001, em que foi indeferida a antecipação de tutela, consistente na imediata paralisação e demolição na obra do imóvel objeto da ação. A parte agravante aduz, em síntese: que é devida a antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito salta aos olhos, já que é clara a existência de erro na realização do negócio jurídico; que parcela do imóvel foi vendida em valor muito inferior, senão ínfimo ou até pode ser considerado vil na dicção do art. 891 do CPC, ao seu valor real de mercado, conforme comprova o laudo técnico de corretor carreado aos autos; que resta claro do contrato que as partes queriam realizar contrato de compra e venda e não de doação; que os agravados começaram um obra no imóvel que se não obstada, exasperará os prejuízos suportados por ambas as partes, quando da futura procedência da demanda. Aduz estarem preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. O recurso veio instruído com a documentação necessária, observando-se, ainda, a forma permissiva preconizada no §5o do artigo 1.016 do Diploma de Ritos[1]. Na sequência, estes autos foram redistribuídos a este Relatoria na qualidade de Relator Eventual (ID. 20867376). É o relatório. Passo a decidir. De início, é relevante pontuar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Na situação trazida à baila, a parte agravante insurge-se, em linhas gerais, contra a decisão que indeferiu sua antecipação de tutela, porquanto entende estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. Pois bem. Da análise detida do recurso, verifico que o principal fundamento da pretensão de anulação do instrumento contratual firmado é de que, o bem foi vendido por valor muito abaixo do mercado por desconhecimento ou inexperiência da autora, restando, assim, caracterizado o erro substancial suficiente para inquinar viciosamente o consentimento da agravante. Diante deste cenário, cabe pontuar que o erro, na lição de Flávio Tartuce, pode ser entendido como “um engano fático, uma falta noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. De acordo com o art. 138 do atual CC, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado”. [1] Desta feita, compreendo que a alegação da agravante no sentido de que o erro substancial se apresenta cabalmente em razão de ser notória a desproporção do preço vendido e o preço de mercado do imóvel, mostra-se, deveras, infundada, já que a questão demanda uma melhor instrução, em específico, a oportunização do contraditório, já que, de plano, como pretende não restou evidenciado o erro substancial. Digo isso, pois, como bem ressaltado pelo próprio recorrente, o laudo técnico apresentado foi produzido de forma unilateral, de modo a não lhe atrair a presunção inferida de que há manifesta desproporção no preço praticado, para o de mercado. Noutra via, o agravante, tanto em sede da petição inicial, quanto em sede recursal, adota linhas de fundamentos distintas, ora aduzindo que houve erro essencial, ora que houve dolo dos agravados que induziram a agravante a vender o imóvel, a um preço manifestamente menor, de modo que, ao contrário do que alega, a questão depende de melhores esclarecimentos, com a sua devida instrução, já que nem a recorrente adota uma clara narrativa dos fatos. De mais a mais, a questão é tão obscura ainda que, a meu crivo, se realmente comprovada a inexperiência da autora, a questão trazida a liça, poderia se enquadrar no instituto da lesão, e não no erro ou dolo, o que, como já dito, merece ser melhor esclarecido, já que a questão, ainda, encontra-se extremamente confusa e merece ser melhor esquadrinhada. Em sendo assim, tenho que não restou demonstrada, de plano, a existência de qualquer vício capaz de inquinar o negócio jurídico entabulado entre as partes, impondo-se, deste modo, aguardar a perfectibilização da relação jurídica. Atém mesmo, em homenagem ao efetivo contraditório, o qual deve ser preservado sempre que possível, antes da concessão de medidas desprovidas de real potencial de serem confirmadas. Por outra banda, nem tampouco restou demonstrado o perigo na demora, já que a mera possibilidade de caso procedente o pedido, ter que demolir a construção do agravado, não configura o perigo na demora, ou qualquer argumento de irreversibilidade da situação fática apresentada. Destarte, vislumbro que, nesta apreciação inicial, restou insuficientemente comprovada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se, pessoalmente, a parte agravada para apresentar resposta. [1] Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. Editora Método, 2014, pg 226. Brasília, 26 de outubro de 2020 15:57:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator eventual